Tribunal: TJDFT
Processo: 0741827-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0741827-75.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIA GONCALVES AGRAVADO: ASBR - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por JOSE MARIA GONCALVES contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0714908-40.2023.8.07.0003 ajuizada pela ASBR - ASSOCIACAO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL, rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos: Diante da recusa à proposta, analiso a impugnação à penhora. Alega o executado que o valor de R$ 5.981,76 bloqueado junto ao Banco Bradesco é destinado ao sustento do devedor e de sua família, e também para saldar dívida da Receita Federal no valor de R$ 3.380,48.Sustenta que aproteção legal da impenhorabilidade cabe para qualquer tipo de aplicação financeira até o limite de 40 (quarenta)salários mínimos, ainda que seja conta corrente. Requer a desconstituição da penhora. DECIDO. O artigo 833, incisos IV e X e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil dispõem sobre a impenhorabilidade do salário - somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia - e de valores depositados em caderneta de poupança - até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Nesse contexto, tenho que aanorma protetiva do inciso IX se refere apenas a valores depositados em caderneta de poupança, sendo indevida interpretação extensiva de forma a aplicá-la a quantias existentes em outras espécies de contas bancárias ou aplicações financeiras. Nesse sentido o E. TJDFT já se manifestou: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. RESGATES E APLICAÇÕES AUTOMÁTICOS. ÚNICA RESERVA FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. A regra da impenhorabilidade de poupança até 40 salários mínimos é destinada a assegurar o princípioconstitucional da dignidade da pessoa humana, mas não pode ser utilizada indiscriminadamente como subterfúgio para que dívidas espontaneamente contraídas não sejam pagas por seus devedores. Portanto, a regra não é absoluta, devendo ser ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, verificando-se as circunstâncias da situação concreta em julgamento. 2. Admite-se a mitigação da regra da impenhorabilidade contida no artigo 833, X do CPC nos casos de desvirtuamento do instituto da poupança, quando verificado que seu uso extrapola a finalidade de preservar o patrimônio mínimo para a dignidade da sobrevivência do executado. 3. Os valores destinados para aplicação no mercado financeiro de renda variável, para compra e venda de ações, o que consiste inclusive em risco perda de dinheiro, diferencia-se essencialmente da poupança utilizada para reserva financeira de garantia do sustento da família, garantida pela legislação. 4. Nos termos do artigo 854, § 3o, do CPC, é ônus do devedor demonstrar que a quantia penhorada corresponde às hipóteses de impenhorabilidade, sendoo montante penhorado sua única reserva monetária. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1333047, 07526570820208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE PENHORA DE VALORES. EXECUÇÃO GARANTIDA. PRECLUSÃO. PESQUISA REALIZADA DE OFÍCIO. INOCORRÊNCIA. PENHORA. VALORES EM CONTA POUPANÇA. NÃO DEMONSTRADA. DIMINUIÇÃO FATURAMENTO. INVIABILIZAÇÃO ATIVIDADES. NÃO DEMONSTRADA. PENHORA. FUNDO DE INVESTIMENTO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (omissis) 5. Não há que se falar em impenhorabilidade dos valores relativos à aplicação em fundo de investimentos, já que não estão indicados no art. 833 do CPC como impenhoráveis. Precedentes.5.1. Além disto, ainda que tenha sio alegado que a penhora ofenderia direito de terceiro e promoveria vencimento antecipado de fundos e ações, não restou demonstradas asalegações, já que, a única prova feita foi a indicação de documento que dizia ter sido afetado "depósito a prazo, títulos ou valores mobiliários". 5.1. Não tendo a prova demonstrado qual título ou valores foram afetados, quais contratos, corretoras e fundos que estariam sendo violados pelo bloqueio, incabível acolher o pedido da parte. 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão 1311385, 07157165920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 2/2/2021.) Por sua vez, a finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é tornar possível o atendimento das necessidades básicas do sustento do executado e de sua família, em atenção ao Princípio da Dignidade Humana (artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal). A impenhorabilidade, por expressa previsão legal, deve incidir exclusivamente sobre o valor recebido a título de salário e não sobre toda a quantia existente na conta designada pelo devedor para recebimento de salários.Confira: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. CONTA BANCÁRIA. SALÁRIO. CONTA CORRENTE. NATUREZA ALIMENTAR NÃO DEMONSTRADA. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 833, incisos IV e X e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil dispõem sobre a impenhorabilidade do salário - somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia - e de valores depositados em caderneta de poupança - até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 2. A finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é tornar possível o atendimento das necessidades básicas do sustento da agravante e de sua família, em atenção ao Princípio da Dignidade Humana (artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal). 3. A impenhorabilidade, por expressa previsão legal, deve incidir exclusivamente sobre o valor recebido a título de salário e não sobre toda a quantia existente na conta designada pelo devedor para recebimento de salários. Após o recebimento do novo salário, a quantia remanescente existente em conta perde o caráter alimentício, tornando-se a reserva de economia ou investimento passível de penhora. 4. Não demonstrada a natureza impenhorável das verbas, não há fundamento para declarar o vício na decisão por meio da qual foi regularmente determinada a constrição dos valores encontrados em conta corrente em nome do devedor, após pesquisa nos sistemas informatizados deste Tribunal. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1705922, 07046403320238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nesse contexto, para o reconhecimento da impenhorabilidade, imprescindível se faz a demonstração de que o valor bloqueado é oriundo de verba salarial depositada na conta objeto do bloqueio, o que não se verifica na hipótese. No caso, o extrato de id 170610975 - págs. 10/13 revela que na data do bloqueio, o executado possuía saldo superior à R$ 16.000,00, não se verificando depósito anterior à título de salário. Com efeito, não há a incidência da norma do art 833, IV, do CPC, devendo ser afastada a impenhorabilidade. Ante o exposto, REJEITO a impugnação. Preclusa a presente decisão, transfira-se à exequente o valor penhorado. Após, diga o exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, se o valor dá quitação ao débito. No agravo de instrumento (ID 51919035), a parte executada, ora agravante, pleiteia “seja dado efeito suspensivo à decisão agravada, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, determinando-se a suspensão da penhora, tendo em vista a probabilidade do direito invocado (ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório e ao devido processo legal) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo” (p. 9/10). Sustenta, em suma, “que até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária, a impenhorabilidade tem que ser garantida, não restando dúvidas de que a hipótese em questão se refere à penhora equivocada, já que recai sobre bem impenhorável”, e que o valor penhorado em sua conta poupança é verba de natureza salarial. Assim, necessária a desconstituição da penhora, em razão comprometimento do seu mínimo existencial e de sua família. Realizado preparo em dobro (ID 52989597), após indeferimento da gratuidade (ID 52108149). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Cinge-se a controvérsia em estabelecer se os valores constritos são alcançados pelo manto da impenhorabilidade. Nesse contexto, reputo ausentes os requisitos autorizadores à concessão do pleito liminar vindicado. O exequente agravado é credor da quantia atualizada no total de R$ 6.083,05 (ID 172921481 dos autos de origem), decorrentes de nota promissória com vencimento em janeiro de 2023, mas que não foi paga. Conforme se verifica na pesquisa SISBAJUD constante no ID 168954321 dos autos de origem, foi promovido o bloqueio parcial do débito (R$ 5.981,76) em conta bancária mantida pelo executado agravante junto ao Banco Bradesco. De acordo com o inc. X do art. 833 do novo Código de Processo Civil, é impenhorável "a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos", ressalvada a execução de prestação alimentícia (cf. § 2.o do art. 833, CPC/2015). Eis o mencionado dispositivo legal: Art. 833. São impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o . De qualquer sorte, a orientação jurisprudencial mais moderna, a qual sigo, entende que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833, IV, do Código de Processo Civil, pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo. Logo, a irresignação do recorrente não prospera. Ademais, registre-se, a despeito de constar que o executado percebe o soldo da Marinha do Brasil em conta bancária mantida no banco 341 (Itaú), agência 1644, n. 864900, no valor mensal líquido de R$ 6.818,75 (ID 170610975, p. 14), o bloqueio foi levado a efeito em conta mantida em diferente instituição bancária. Assim, não cumpriu o agravante demonstrar que o valor bloqueado, de fato, é oriundo de verba salarial depositada na conta objeto do bloqueio e nem que este bloqueio atingiu verba necessária à subsistência familiar. Assim, em cognição sumária, não há que se falar em modificação da decisão agravada neste momento processual. Ressalta-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado, porquanto ausentes os requisitos do art. 995, do CPC. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada. Após, intime-se os agravados, para contrarrazões, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de outubro de 2023. CARLOS MARTINS Relator